Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO ATENDIDO. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU NA LEGISLAÇÃO INFRA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. A Constituição Federal assegura às crianças de 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos o direito à educação básica obrigatória, em escola da rede pública. (art. 208) Do mesmo modo, dispõe o Estatuto da Criança de do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.o 9.394/96 (artigos 4o, inciso II, 29, e 30, I).

2. O apelante já tem o Direito Constitucional à Educação atendido, muito embora não seja a melhor opção para o autor e sua genitora, não se pode obrigar a Administração Pública a remanejar a criança.

3. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino próxima ao trabalho dos genitores, notadamente em cidade diversa da residência

4. A obrigação de efetivar matrícula em creche, com funcionamento em período integral, não tem previsão na Constituição Federal ou na legislação regulamentadora. Ademais, não se pode ter certeza de que haveria uma creche perto da casa do autor com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.